Tribunal: TJBA
Processo: 8000802-49.2016.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000802-49.2016.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IRARA

Advogado(s)
:
ANNA MARIA NABUCO PELTIER CAJUEIRO, LUIZ EDUARDO GUIMARAES ROMANO PINTO, PEDRO PAULO PARANHOS DE MAGALHAES registrado(a) civilmente como PEDRO PAULO PARANHOS DE MAGALHAES

APELADO: NADIJANE CRISPINA BARBOSA DE OLIVEIRA CRUZ

Advogado(s)
:
ERICK DE OLIVEIRA CRUZ

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. CONTRATO NULO E DISPENSA IMOTIVADA. EXCLUSÃO DE SALÁRIOS DE PERÍODO NÃO TRABALHADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Ação ordinária ajuizada por trabalhadora contratada temporariamente pelo Ente Público, sem a devida formalização do vínculo, requerendo reintegração ao cargo, pagamento de salários do período em que esteve afastada e indenização por danos morais em razão de dispensa verbal e imotivada. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, negando a reintegração, mas condenando o Ente Público ao pagamento dos salários de todo o ano letivo subsequente à dispensa e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: a) saber se é devido o pagamento de salários referentes a período posterior à dispensa, no qual não houve efetiva prestação de serviços; b) analisar a adequação do redimensionamento dos ônus sucumbenciais diante da exclusão da condenação material.

III. Razões de decidir

3. A remuneração no serviço público, seja o vínculo efetivo ou temporário, constitui contraprestação pecuniária pelo trabalho efetivamente realizado. A condenação ao pagamento de salários por período não laborado configura enriquecimento sem causa, prática vedada pelo ordenamento jurídico.

4. O STF, ao julgar o Tema 916 da Repercussão Geral, fixou entendimento de que a contratação irregular gera direito apenas à percepção dos salários referentes ao período efetivamente trabalhado e ao levantamento do FGTS.

5. Inexistindo o direito à reintegração, dada a precariedade do vínculo temporário, afasta-se a obrigação de pagar vencimentos futuros, devendo a condenação limitar-se aos danos morais decorrentes da conduta arbitrária e informal da Administração Pública no ato de desligamento.

6. Com o provimento parcial do recurso para excluir a condenação ao pagamento dos salários não trabalhados, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais de forma igualitária, dada a sucumbência recíproca.

IV. Dispositivo e tese

7.
Apelação parcialmente provida.

Tese de julgamento:
"1. No âmbito das contratações temporárias pelo Poder Público, reconhecida a nulidade do vínculo ou a irregularidade da dispensa sem direito à reintegração, é indevido o pagamento de salários referentes a período não trabalhado, sob pena de enriquecimento sem causa."

Dispositivos relevantes citados:
Art. 37, IX, da Constituição Federal. Jurisprudência citada: STF, RE 765.320 (Tema 916).

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos este
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pe
lo
MUNICÍPIO DE IRARÁ
,

em face da sentença proferida no Juízo
da Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais de Irará, nos autos da A
ção
O
rdinária com pedido de liminar
, ajuizada p
or

NADIJANE CRISPINA BARBOSA DE OLIVEIRA CRUZ
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR

PROVIMENTO PARCIAL

a este
recurso de apelação para
e
xcluir da condenação o pagamento dos salários referentes ao período não laborado (janeiro a dezembro de 2016),
condenando ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes no percentual de 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 50% para cada, suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais em relação à Apelada, em razão da gratuidade,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)